Tribunal: STF
Processo: RE 1347904
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE JUÍZO CRIMINAL EM INQUÉRITO. RECALCITRÂNCIA. ASTREINTES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVISÃO DO ART. 3º DO CPP. APLICAÇÃO DOS ARTS. 536 E 537 DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA PENALIDADE DO ART. 77 DO CPC. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 410 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS ASTREINTES NO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECUSRO DESPROVIDO. 1. Admitem-se, em caso de omissão da legislação processual penal, a interpretação extensiva, a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito, em razão da previsão contida no art. 3º do Código de Processo Penal. 2. É possível a aplicação analógica do Código de Processo Civil (arts. 536 e 537 do CPC) para impor medida cautelar atípica consistente em multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial. 3. A imposição de astreintes no processo penal confere efetividade às decisões judiciais ao constranger a parte a pagar quantia em dinheiro na hipótese de não cumprimento de decisão ou sentença. 4. É inadmissível a aplicação subsidiária da penalidade prevista no art. 77 do CPC ao processo penal, sob pena de indevida analogia in malam partem. 5. Os valores da multa coercitiva submetem-se a balizamentos próprios, não podendo incidir aqueles decorrentes da penalidade por ato atentatório à dignidade da Justiça. 6. O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 7. A constrição de ativos financeiros por meio da utilização do sistema BacenJud, quando há recalcitrância do acusado em fornecer dados telemáticos e em pagar valor correspondente a multa cominatória, é autorizada pela jurisprudência do STJ e amparada pelo poder geral de cautela e pela teoria dos poderes implícitos. 8. Não viola o princípio do contraditório a constrição de numerário por meio do sistema BacenJud quando o devedor, após deixar de cumprir determinação judicial anterior e de realizar o pagamento de multa diária cominada, é alertado do risco de adoção de outras medidas cautelares. 9. Admite-se o contraditório diferido com posterior revisão da decisão que impõe medida cautelar emergencial de constrição de ativos financeiros mediante a utilização do sistema BacenJud. 10. Não incide a Súmula n. 410 do STJ ("A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer) na hipótese de bloqueio de numerário pelo sistema BacenJud para compelir o devedor a cumprir decisão judicial, em razão da natureza cautelar da medida. 11. As astreintes podem ser executadas de forma direta, pela constrição de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud ou mediante procedimento de inscrição do numerário em dívida ativa e submissão ao procedimento descrito na Lei n. 6.830/1980. 12. Agravo regimental desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos II, LV, LIV e XXII, e §2º, 93, IX, 150, IV, e 243, da CF, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal no sentido de que não restou caracterizado o descumprimento de decisão judicial apto a legitimar a incidência da multa arbitrada pela Corte de origem demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VALOR EXCESSIVO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem, no tocante ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Além do mais, requer a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do valor da causa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 648.934/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/3/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS, AO QUE NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI nº 660.733/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09).



    É certo, ainda, que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a discussão em torno do valor de astreintes fixado em razão de descumprimento de decisão judicial, se dependente de reexame de normas infraconstitucionais, pode configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário, além de demandar um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.240.985-AgR/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 28/2/20).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº1.243.835-AgR/SP, Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 18/12/19)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Astreintes. Valor. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e de provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 856.005-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. IV - A agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. V - Agravo regimental improvido.” (RE nº 759.021-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente